Tribunal: TJBA
Processo: 0501520-77.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0501520-77.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro

Apelante/Apelado: Wisley Rodrigues da Silva

Defensor Público: Dr. Wesclei Amicés Marques Pedreira

Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia
Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME INTERPOSTA PELA DEFESA DE WISLEY RODRIGUES DA SILVA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. REQUERIMENTO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO.

EVIDENCIAM OS AUTOS TER O RECORRENTE, NO DIA 27.03.2017, POR VOLTA DAS 02H:30MIN, EM FRENTE À CASA DE SHOW CASARÃO, NA CIDADE DE JUAZEIRO, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA, SUBTRAIDO UMA BOLSA CONTENDO CELULAR, DINHEIRO E DOCUMENTOS PESSOAIS, DA VÍTIMA RENATA FERREIRA CÔRTES BISPO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DA PROVA ORAL PRODUZIDA. FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO INACOLHIDO.
INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS. VÍTIMA POSSUIDORA DE ASMA, COM CRISE MANIFESTADA EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DO RÉU. RECONHECIDA A V
ALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR EXTRAPOLAR AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL.
PENAS-BASE EXASPERADAS, CONSOANTE PRETENSÃO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO. ALTERADO O REGIME PRISIONAL, DO ABERTO PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP.

APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AUMENTAR AS PENAS-BASE.

Dosimetria.
Na hipótese, o magistrado sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:
“[...] Analisando os elementos insertos nos autos, em cotejo com as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do Código Penal, observa-se que o acusado é primário. Nada foi apurado sobre sua personalidade. No tocante à culpabilidade agiu com dolo direto, emanado da vontade livre e consciente de praticar a ação criminosa. A conduta social do réu revelou-se um tanto quanto nociva no que diz respeito ao convívio social. Não existe qualquer motivo aparente nos autos senão o comum aos delitos dessa natureza. As consequências do crime não foram graves. No que diz respeito ao comportamento da vítima, cumpre salientar que em nada contribuiu para a consumação do delito. [...]”. (ID 64622770).

Analisados os autos, reconhece-se o acerto da irresignação ministerial, uma vez evidenciado que em decorrência da ação do acusado, a vítima acabou manifestando os sintomas da crise de asma, os quais somente poderiam ser controlados com o uso da “bombinha”, que

estava dentro da bolsa subtraída, o que, de fato, justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime, por extrapolar aquelas inerentes ao tipo penal. Penas-base redimensionadas, nesta instância, para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo
, tornadas definitivas, à míngua de demais circunstâncias a serem reconhecidas.

Em razão da reforma supra, altera-se o regime prisional do aberto para o semiaberto, consideradas as disposições do
art. 33, §2º, “
b
”, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0501520-77.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, na qual figuram como apelantes e apelados WISLEY RODRIGUES DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR provimento ao recurso defensivo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, apenas para exasperar as penas-base, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)